Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Não verificada a omissão ou a contradição apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
2. Quando o embargante refere-se ao erro material por considerar o residencial de loteamento como condomínio regular, apresenta-se com razão. Nesse caso, onde se lê: “condomínio regularizado”, leia-se: “residencial de loteamento com lotes regularizados”.
3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que analisa o pleito das taxas condominiais cobradas antes mesmo de o autor fazer parte da associação e antes mesmo de ser morador do residencial, diga-se de passagem, o autor/embargado, ao se associar e se tornar proprietário de lote/imóvel localizado no residencial, passou a arcar com as taxas associativas regularmente.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.Unânime.